Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CURVA. COLISÃO LATERAL. ARTIGO 29 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE SOBRE O MENOR. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narrou a autora que conduzia na faixa do meio da Avenida Elmo Serejo, sentido Taguatinga Centro, quando teve a lateral direita do seu veículo (JEEP RENEGADE, cor preta) atingida pelo condutor do ônibus da empresa ré, quando este tentou deixar a faixa da direita e adentrar à faixa onde seu veículo já trafegava. Requereu reparação por danos materiais (R$ 7.163,01) e morais.

2. Trata-se de recurso (ID40742267) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$7.163,01 à autora, a título de reparação por danos materiais.

3. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva da autora que, sem sinalizar, teria invadido a faixa da direita e interceptado a trajetória do veículo da empresa ré, causando a colisão. Alega que o veículo da demandada estava na faixa “de fora”, e a faixa que terminaria adiante (tornando a via, que era de 3 faixas, em 2 faixas) era a “de dentro”, não havendo qualquer motivo para que pretendesse mudar de faixa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

4. O art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro determina que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”.

5. Além disso, o art. 29, §2o do CTB dispõe que “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

6. No caso, observa-se, por meio das imagens do vídeo colacionado (ID40742221), que no momento da colisão o veículo da autora/recorrida estava parado na faixa do meio, enquanto o ônibus da empresa ré/recorrente estava trafegando na faixa da direita e, ao realizar a curva, este colidiu com a parte lateral frontal direita do veículo da demandante.

7. Desse modo, verifica-se que o condutor do veículo da empresa ré/recorrente negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois deixou de guardar a distância de segurança lateral, não se certificando quanto à viabilidade da manobra, tampouco respeitou as normas de circulação e conduta estabelecidas para veículos de maior porte (art. 29, §2o do CTB).

8. Isto posto, deve ser atribuída à empresa ré/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente e reparação do prejuízo material devidamente comprovado nos autos (menor orçamento – ID40741884, p. 2).

9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.